Tribunal: TJDFT
Processo: 0708875-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Apelação cível. Previ. Reserva matemática. Complementação de aposentadoria. Coisa julgada. Cerceamento de defesa. Valor da causa. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que extinguiu o processo de cobrança de recomposição de reserva matemática para pagamento de benefício complementar de aposentadoria, porque referida pretensão se encontra acobertada pela coisa julgada formada em outro litígio precedente, entre mesmas partes.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) decidir se a ausência de perícia atuarial configura cerceamento de defesa e nulidade do processo; (ii) verificar se há coisa julgada como óbice ao ajuizamento da presente ação; e (iii) apreciar a alegada incorreção do valor atribuído à causa.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo por força de pronunciada coisa julgada torna despicienda a produção de provas, não se extraindo, nesse caso, violação à ampla defesa e ao contraditório da não realização da dilação probatória pretendida pela parte autora.
4. Sendo evidente que, na demanda que tramitou entre as mesmas partes, na Justiça Trabalhista, houve discussão sobre a necessidade de prévia recomposição da reserva matemática, como condição para o recálculo do benefício previdenciário complementar, há que ser mantida hígida a extinção do feito pela pronunciada coisa julgada.
5. Sendo ilíquida a pretensão deduzida pela parte autora, admite-se que a atribuição de valor à causa seja realizada por estimativa da referida parte.
IV. Dispositivo
6. Recursos não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0709354-20.2020.8.07.0007, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 12/02/2021; TJDFT, APC 0711373-51.2024.8.07.0009, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 03/04/2025; TJDFT, APC 2014.01.1.062597-0, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 22/04/2015; TJDFT, APC 0732382-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 21/07/2021; TJDFT, APC 0704153-60.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 13/12/2023.